Tribunal: TJDFT
Processo: 0735427-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735427-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DELCRIEUX BEZERRA DA SILVEIRA IMPETRADO: DESEMBARGADORA RELATORA DO AI 0729877-40.2021.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por DELCRIEUX BEZERRA DA SILVEIRA contra ato praticado pela EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA ANA MARIA FERREIRA, RELATORA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO AGI n. 0729877-40.2021.8.07.0000 – 3a TURMA CÍVEL, no qual teria deferido parcialmente pedido liminar, para tão somente reduzir o percentual da penhora sobre seus rendimentos, de 30% para 10%. Transcrevo trecho da r. decisão liminar apontada pelo impetrante como ato coator (ID 29114982 do AGI 0729877-40.2021.8.07.0000): “Apesar de haver previsão legal da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor. No julgamento do RESP no 1.582475/MG, fixou-se critérios para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, desde que seja reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR.CPC/73, ART 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1 – Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2 – Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3 – A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc, tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4 – O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5 – Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária a manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6 – A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (art.649,IV, do CPC/73; art 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7 – Recurso não provido. Resp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em , DJe de 16/10/2018) No caso dos autos, observa-se que o Executado/Agravante aufere salário líquido mensal de R$ 11.923,34, conforme contracheque ID de no 29017441, e, informa possuir gastos fixos da ordem de R$ 10.473,00, valor condizente com a documentação carreada aos autos, em especial se observadas as condições de saúde do agravante e as despesas com os estudos de seus filhos. Assim, ao menos nesta análise preliminar, a supressão abrupta de 30 % dos vencimentos líquidos do devedor aparenta ser excessiva, pois dificulta o sustento de sua família e a manutenção de sua dignidade. Contudo, deve-se resguardar o direito do credor em obter a satisfação da dívida, notadamente por se tratar de honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentar e devem ser resguardados. Dessa forma, a redução do percentual da penhora em folha de pagamento para 10% dos rendimentos líquidos do agravante melhor se amolda aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, sobretudo, ainda permite a satisfação da obrigação havida entre as partes de forma razoável. Por isso, DEFIRO, em parte, o pedido do agravante e concedo o efeito suspensivo ativo ao presente agravo para reduzir para 10 % o percentual de penhora incidente sobre a remuneração do agravante, até o julgamento do mérito do recurso." Contra aludida decisão foram opostos embargos de declarações por parte da exequente, os quais foram assim decididos pela eminente Desembargadora Relatora (ID 29558104 do AGI 0729877-40.2021.8.07.0000): “Em atenção à petição retro, verifico que, de fato, o último parágrafo da fundamentação da Decisão utilizou a expressão "rendimentos líquidos" ao direcionar a redução do percentual da penhora incidente sobre a folha de pagamento. Entretanto, o dispositivo da mencionada decisão contém a palavra "remuneração" para o mesmo propósito. Dessa forma, a fim de esclarecer a contradição apontada, recebo a petição retro como Embargos de Declaração e, no mérito, os ACOLHO para que, onde se lê a expressão "dos rendimentos líquidos" no último parágrafo da fundamentação da decisão, leia-se "da remuneração". Mantenho inalterados os demais termos da decisão, especialmente seu dispositivo. Considerando que o Juízo a quo já determinou a expedição de ofício para que sejam efetivados os descontos no percentual de 10% da remuneração do executado/agravante, conforme Decisão ID Num. 104192229, entendo ser desnecessária sua comunicação sobre a presente decisão. Intimem-se as partes. Aguarde-se o prazo para contrarrazões.” Da exordial (ID 30408515) infere-se que a tese defendida pelo impetrante é no sentido de que: “Admite-se a penhora de salários e remunerações para pagamento de prestação alimentícia, contudo tal permissão não compreende os honorários advocatícios que, apesar de possuírem natureza alimentar, não constituem prestações alimentícias propriamente ditas, pois estas, ao contrário daqueles, são devidas periodicamente, em razão de vínculo familiar ou em decorrência da prática de ato ilícito.” Cita precedentes desta Corte que abonariam a sua tese, bem como acrescenta que, segundo a posição do colendo STJ “Não é possível penhorar salário para pagamento de honorários advocatícios”. Ao final formula pedido de liminar, sustentando ser necessária a suspensão da r. decisão de segundo grau que não acolhera a sua pretensão de desconstituir a penhora sobre seus rendimentos, tendo apenas reduzido do patamar de 30% para 10%. Comprovante de recolhimento de custas no ID 30457294. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, verifico, de plano, óbice na admissibilidade da presente ação mandamental. Explico. Como relatado, o ato coator indicado pelo impetrante é decisão liminar proferida pela Excelentíssima DESEMBARGADORA ANA MARIA FERREIRA, RELATORA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO AGI n. 0729877-40.2021.8.07.0000 – 3a TURMA CÍVEL, na qual não acolheu o pleito de desconstituir a penhora sobre seu salário, mas apenas reduziu de 30% para o percentual de 10%. Com efeito, é por demais sabido que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela apontada ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF/88, art. 5o, LXIX). É patente o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial só é cabível quando a decisão vergastada for manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, suscetível de causar à parte impetrante dano irreparável ou de difícil reparação, apurável sem a necessidade de dilação probatória (Lei no 12.016/09, art. 5o), desde que não haja recurso adequado apto a combatê-la, o que não é o caso dos autos. Num primeiro prisma, impende ressaltar que a r. decisão vergastada, em tese, está em perfeita sintonia com a jurisprudência do colendo STJ, assim como desta Corte, que vem admitido, diante da análise do caso concreto, exceções a regra de impenhorabilidade de salário. Logo, incabível falar em decisão teratológica, ilegal ou abusiva. Noutro norte, trata-se de decisão que desafia recurso próprio, inclusive que admite efeito suspensivo, caso demonstrados os requisitos legais, portanto, inadmissível o mandado de segurança em testilha pois utilizado como sucedâneo recursal. No contexto, vejamos o enunciado da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal – STF, segundo o qual: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” Neste sentido também é pacificada a jurisprudência no âmbito deste e. Tribunal, vejamos, verbis: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. WRIT CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSO DE PODER. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. O mandado de segurança para a impugnação de ato judicial só encontra cabimento nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia e abuso de poder, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal. Ainda quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso não dotado de efeito suspensivo, exige do autor do mandado de segurança a comprovação da ocorrência das hipóteses de cabimento, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1284338, 07112849420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SÚMULA N. 267. STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Se não cabe mandado de segurança em face de ato judicial passível de recurso, deve o Relator indeferir liminarmente a petição inicial e extinguir a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil 2. O Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de admitir o manejo do mandado de segurança contra ato judicial, mas somente nos casos em que se verificam situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, ou quando o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos, considerando, inclusive, que a parte interessada já interpôs o recurso adequado 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1364495, 07102270720218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ATO IMPUGNADO DE AUTORIDADE JUDICIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. ART. 5o, II, DA LEI 12.016/09. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA INADMITIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Do inconformismo manifestado pela parte impetrante, ainda que mediante reiteração de teses suscitadas originalmente, não se vislumbra a aduzida ausência de impugnação da decisão a indicar violação dos ditames da dialeticidade, posto que, malgrado sem a melhor técnica jurídica, a parte logrou formular específicas e suficientes razões de irresignação aptas a devolver o exame da controvérsia, ao menos, quanto ao cabimento do mandado de segurança, razão pela qual a preliminar de não conhecimento do agravo interno deve ser rejeitada. 2. Não é cabível mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, sendo certo que, mesmo em se tratando de recurso sem o aludido efeito, há no sistema recursal brasileiro outras possibilidades recursais para afastar eventual lesão a direito pretensamente ameaçado. A via processual eleita, portanto, é inadequada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Supremo Tribunal Federal - STF (Súmula 267): "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3. A matéria "sub judice" foi discutida em sede de agravo de instrumento junto a Turma Cível desta Corte, não sendo, ademais, a decisão na origem flagrantemente ilegal ou mesmo teratológica. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1360879, 07532339820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A impetração de mandado de segurança contra provimentos judiciais é medida excepcional, cabível quando, além de inexistir recurso com efeito suspensivo, a decisão padecer de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. Não há como conceder a segurança quando o ordenamento jurídico pátrio prevê recurso específico para o provimento da matéria, não sendo possível utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1142816, 07105882920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I - Inadmissível a impetração de mandado de segurança para impugnar decisão judicial que rejeita preliminar de incompetência relativa. Mantido o indeferimento da petição inicial, por inadequação da via eleita, ante a existência de meio impugnativo próprio na legislação processual, aliada a não configuração de teratologia ou de ilegalidade do pronunciamento judicial. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1132456, 07130379120178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Portanto, a toda evidência, o mandamus se apresentada como via eleita inadequada. Desse modo, in casu, o mandado de segurança revela-se instrumento processual inadequado para revisão e/ou correção da decisão judicial hostilizada, não devendo sequer ser conhecido, sobretudo porque utilizado inadequadamente como sucedâneo recursal, em face de decisão que, inclusive, já se encontra objurgada por recurso próprio e apto a impugná-la. Gizadas estas considerações, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, E, POR CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009 “denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. (atual 485, do NCPC) Isso posto, DENEGO A SEGURANÇA, o que faço com espeque no art. 6o, §5o, da Lei 12.016/2009 c/c o art. 485, inciso IV, da CPC. Custas processuais a cargo do impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Depois de certificada a preclusão, e uma vez realizadas as comunicações e anotações de praxe, arquive-se. Encaminhe-se cópia da presente decisão a eminente DESEMBARGADORA ANA MARIA FERREIRA, RELATORA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO AGI n. 0729877-40.2021.8.07.0000. Brasília, 15 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator